Tribunal: CARF
Processo: 19515.004709/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004709/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.830 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
IMPACTO PRODUTOS LTDA. EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as das respectivas
remunerações, e a recolher o produto arrecadado nos prazos definidos em Lei.
LANÇAMENTO COM BASE NA FOLHA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA
PROVA.
Cabe ao Contribuinte o ônus da prova de suas alegações, ao contestar fatos
geradores apurados em documentos de sua própria elaboração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente, justificadamente, a conselheira Andressa Pegoraro
Tomazela.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Auto de Infração (AI) n° 37.171.706-0, lavrado em 30/10/2009, que
segundo o Relatório Fiscal, fls. 12/13, refere-se a contribuições previdenciárias devidas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004709/2009-59
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.830 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004709/2009-59

e não recolhidas em época própria à Seguridade Social, arrecadadas pela empresa
mediante desconto na remuneração de seus empregados.
A situação acima descrita, em tese, configura a prática de crime previsto na Lei n°
8.212/91, art. “d”, até 15/10/2000 e parágrafo 1°, inciso I, do Decreto Lei 2848, de 07/
12/40 - Código Penal acrescentado pelo artigo 1° da Lei 9983/00, motivo pelo qual será
objeto de Representação Fiscal para Fins Penais, com comunicação à autoridade
competente para as providências cabíveis.
O crédito apurado atinge o montante de R$ 4.070,64 (Quatro mil setenta reais e sessenta
e quatro centavos) consolidado em 30/10/2009, e abrange a competência 13/2004.
Informa ainda o Relatório Fiscal que os fatos geradores das contribuições apuradas no
lançamento do débito ocorreram quando do pagamento efetuado aos empregados, sendo
os descontos verificados pela fiscalização, através da folha de pagamento e declaração
na RAIS.
A fiscalização foi baseada em documentos apresentados pela empresa e extraídos dos
sistemas da Receita Federal do Brasil e o responsável pela empresa ficou ciente da
origem e montante do débito.
Foi juntado ao Relatório Fiscal (fls. 14/15), o “Anexo - Comparação de Multas”, que
discrimina a competência 13° salário, o valor da multa e demonstra a mais benéfica, em
face das alterações introduzidas na Lei n° 8.212/91, Medida Provisória n° 449 (D.O.U.
de 04/12/2008), Lei n° 11.941, de 27/05/2009.
DA IMPUGNAÇAO
Cientificado da autuação em 10/11/2009 (fls. 31), a teor do despacho de fls. 82, o
contribuinte interpôs defesa tempestiva às fls. 34, acompanhada de documentos às fls.
35/80.
Em suas razoes de defesa, após breve relato sobre a autuação, a Impugnante requer
cancelamento da autuação alegando que:
Dos Fatos
A empresa foi autuada por ter deixado de recolher a contribuição retida dos segurados
empregados referente ao 13° salário de 2004.
Do Direito
Não foi o que ocorreu, pois a empresa recolheu a referida contribuição em 03/11/2004,
guia no valor de R$ 1.918,13 e também houve 03 recolhimentos correspondentes ao 13°
salário de 2004, pago antecipadamente aos funcionários, Rosemeri da Silva, conforme
guia GPS no valor de R$ 107,07, recolhida em 01/07/2004, Rita de Cássia Cardozo
Teramito, conforme guia GPS no valor de R$ 53,00 recolhida em 02/04/2004 e Paula de
Freitas Lomovtov, conforme guia no valor de R$ 74,13 recolhida em 02/08/2004.
Para subsidiar suas alegações, a Impugnante juntou na defesa os seguintes documentos:
Pedido de Parcelamento, de 09/10/2006, às fls. 41, LDC - DEBCAD - 37.043.392-0, no
valor de R$ 122.017,85, período 01/2004 a 10/2004 (fls. 42); DAD - Discriminativo
Analítico de Débito, fls. 43/45, DSD - Discriminativo Sintético de Débito fls. 46/47,
Relatório FLD, fls. 48/50, CORESP - 51; GFIP da competência 10/2004 às fls. 52/57;
Folha de Pagamento da competência 10/2004 às fls. 58/75 e Guias da Previdência
Social referente às competências: 03/2004 (R$ 53,00), 07/2004 (R$ 74,13), 10/2004 (R$
1.918,13), 10/2004 (R$ 2.056,05) e 13/2004 (R$ 107,07).
Conclusão
Portanto a empresa cumpriu suas obrigações com os pagamentos.
Requer cancelamento da autuação em face da sua improcedência.

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.830 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004709/2009-59

Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇAO DE SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as das respectivas remunerações, e a
recolher o produto arrecadado nos prazos definidos em Lei.
LANÇAMENTO COM BASE NA FOLHA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao Contribuinte o ônus da Prova de suas alegações, ao contestar fatos geradores
apurados em documentos de sua própria elaboração.

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/11/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 02/12/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, recolheu a referida contribuição em 03/11/2004, guia no valor
de R$ 1.918,13(ref. 13° salário) e outro recolhimento ref. à competência 10/2004, no valor de R$
2.056,05 efetuado em 03/11/2004 (ref. 10/2004), também houve 03 recolhimentos
correspondentes à 13° salário de 2004, pago antecipadamente aos funcionários, Rosemeri da
Silva, conforme guia GPS no valor de R$ 107,07 recolhida em 02/07/2004, Rita de Cássia
Cardozo Teramito, conforme guia GPS no valor de R$ 53,00 recolhida em 02/04/2004 e Paula de
Freitas Lomovtov, conforme guia no valor de R$ 74,13 recolhida em 02/08/2004. Ressalta que
efetuou o pagamento integral do 13° salário/2004 juntamente com o salário do mês de
Outubro/2004, assim sendo, houve 2 recolhimentos correspondentes à competência 10/2004,
sendo um deles no valor de R$ 1.918, 13 relativo ao 13° salário, conforme folha de pagamento
do mês 10/2004 e a folha de pagamento do 13° salário de 2004, cujo pagamento naquele ano foi
antecipado e ocorreu no mesmo mês, ou seja, as competências 10/2004 e 13°/2004 foram objeto
de parcelamento, o qual foi deferido e na ocasião da solicitação do mesmo, contribuições
descontadas do segurado não poderiam ser parceladas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre o não recolhimento dos valores arrecadados mediante
desconto na remuneração de seus empregados da competência 13/2004.
Não consta nos autos a prova do erro sustentado pelo recorrente, como, por
exemplo, a escrituração contábil da empresa, a fim de se comprovar que as contribuições devidas
na competência 13o/2004 foram recolhidas na competência 10/2004.
Importante ressaltar que tal impasse probatório foi alvo de detido enfrentamento
perante a decisão de piso, motivo pelo qual o recorrente poderia ter enfrentado a questão em
referência em seu recurso voluntário, mas preferiu reapresentar os mesmos argumentos de sua
peça defensiva.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.830 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004709/2009-59

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo
no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

(...)
O Auto de Infração em questão encontra-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, consoante ao disposto no artigo 3° da Lei n° 11.457 de 16.03.2007, e como
conseqüência, não há que se falar na improcedência do lançamento.
No confronto dos documentos apresentados durante a auditoria fiscal, a fiscalização
constatou que na competência 13/2004 a empresa não recolheu os valores arrecadados
mediante desconto na remuneração de seus empregados.
Do Direito
A legislação previdenciária ao tratar das contribuições devidas a título de décimo
terceiro salário dispõe na Lei n° 8.212/91, que:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
§ 7o O décimo-terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário-
de-contribuição, exceto para o cálculo de benefício, na forma
estabelecida em regulamento. (Redação dada pela Lei n° 8.870, de 15.
4. 94)
Por sua vez, o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo n° 3.048/99, dispõe
que:
Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
§ 6o A gratificação natalina - décimo terceiro salário - integra o salário-
de contribuição, exceto para o cálculo do salário-de-benefício, sendo
devida a contribuição guando do pagamento ou crédito da última
parcela ou na rescisão do contrato de trabalho.
§ 7o A contribuição de que trata o § 6” incidirá sobre o valor bruto da
gratificação, sem compensação dos adiantamentos pagos, mediante
aplicação, em separado, da tabela de que trata o art. 198 e observadas as
normas estabelecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.830 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004709/2009-59

Art.216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras
importâncias devidas à seguridade social, observado o que a respeito
dispuserem o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da
Receita Federal, obedecem às seguintes normas gerais:
I - a empresa é obrigada a:a) arrecadar a contribuição do segurado
empregado, do trabalhador avulso e do contribuinte individual a seu
serviço, descontando-a da respectiva remuneração; (Redação dada pelo
Decreto n° 4. 729, de 9/06/2003)
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea “a” e as
contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditados, a qualquer título, inclusive adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, acordo ou convenção coletiva, aos
segurados empregado, contribuinte individual e trabalhador avulso a seu
serviço, e sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviço, relativo
a serviços que lhe tenham sido prestados por cooperados, por
intermédio de cooperativas de trabalho, até o dia vinte do mês seguinte
àquele a que se referirem as remunerações, bem como as importâncias
retidas na forma do art. 219, até o dia vinte do mês seguinte àquele da
emissão da nota fiscal ou fatura, antecipando-se o vencimento para 0 dia
útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário no
dia vinte; (Nova redação pelo Decreto n° 6.722,de 30/12/2008)
Em que pesem os documentos juntados pela Impugnante, os mesmos não são suficientes
para demonstrar que houve equívoco por parte da fiscalização, pelos motivos a seguir.
Conceitualmente, o 13° salário é a remuneração paga ao empregado até o dia 20/12 de
cada ano, assegurada pela Constituição Federal nos termos do art. 7°, inciso VII,
correspondente a sua remuneração integral.
Da análise dos autos, constata-se que a autuada não obedeceu ao disposto no Manual da
GFIP, aprovado pela IN INSS/DC n° 107, de 22/04/2004, com as alterações da
Instrução Normativa (IN) MPS/SRP n° 01, de 25/11/2004.
No caso, o referido Manual dispõe que:
“2.12 - DECLARAÇÃO PARA O INSS - COMPETÊNCIA 13 – Valor
devido à Previdência Social
Informar, na GFIP da competência 12, o valor devido à Previdência
Social incidente sobre a remuneração do 13 ° salário - competência 13.
O valor informado neste campo é somado ao devido à Previdência
Social na competência 12, sendo que este total será o constante da
GFIP.
NOTAS:
As contribuições incidentes sobre o 13° salário, exceto no caso de
rescisão, devem ser recolhidas até 0 dia 20 de dezembro, informando-se
no documento de arrecadação da Previdência - GPS a competência 13 e
a ano correspondente, ainda que a última parcela seja paga ao
trabalhador antes do mês de dezembro.
O valor a ser informado neste campo é o total das contribuições devidas
à Previdência Social, incidentes sobre o 13° salário, assim considerado o
somatório da contribuição descontada dos segurados, da contribuição da
empresa, inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - RAT e das destinadas a
outra entidades e fundos (terceiros), deduzidos os valores de 13° salário
correspondentes ao período da licença-maternidade pagos pelo
empregador/contribuinte e eventuais compensações.
Dessa forma a autuada não cumpriu o acima determinado, ou seja: oferecer à tributação
os valores pagos a título de 13° salário na competência 13/2004, conforme previsto na
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.830 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004709/2009-59

norma. Ademais, cabe ressaltar que não consta dos autos qualquer juntada referente à
escrituração contábil da empresa, devidamente registrada, e que seria a documentação
hábil para comprovar que as contribuições devidas na competência 13/2004 foram
devidamente recolhidas ou parceladas.
Tais documentos, no entanto, seriam necessários para concluir-se pelo correto
procedimento da autuada, da eventual retificação do débito ou alteração do
procedimento fiscal, como requer a Impugnante.
Ressalte-se, outrossim, que da análise dos documentos juntados pela Impugnante,
observa-se que as Guias da Previdência Social (GPS), fls. 76/80, contém o Código de
Pagamento 2003, relativo às empresas optantes do Simples.
Ocorre que em pesquisa ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil (telas
juntadas às fls. 85/94) constatamos que a empresa em questão, no ano calendário 2004,
optou pelo Lucro Presumido.
Observa-se, ainda, que a empresa fez a opção pelo Simples Federal somente em
23/01/2006, tendo sido incluída a partir de 01/01/2006 e excluída em 30/06/2007 para
inclusão no Simples Nacional a partir de 01/01/2007.
Pelos motivos acima elencados, a Autuada não logrou comprovar suas alegações de
defesa.
Ao contestar fatos geradores apurados, cabe ao Contribuinte o ônus a prova de suas
alegações.
No entanto, como restou demonstrado, os documentos trazidos aos autos não
comprovam que os valores apurados encontram-se devidamente recolhidos.
A este respeito, assim dispõe o artigo 333, inciso II do Código de Processo Civil (CPC),
a seguir transcrito:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
(...)
A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos alegados, sujeita-se às
consequências do sucumbimento, porque não basta alegar. Neste sentido, manifesta-se
com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, em sua obra Processo Administrativo
Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184 -185:
“As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção
das competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o
arrazoado defensório, pelo que prospera a exigibilidade fiscal.
(..).
A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos alegados
sujeita se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.”
A prova documental, amplamente utilizada no processo administrativo tributário, e
especialmente, no contencioso tributário, é elemento que representa um fato, e o fixa de
modo idôneo e permanente, constituindo-se em instrumento probatório da maior
importância.
Em busca da verdade material, como elemento essencial ao julgamento, impõe-se a
exigência da prova, como sendo a soma dos fatos produtores da convicção do julgador.
No entanto, o ônus da prova é atribuído ao Impugnante, como se depreende da doutrina
de Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martinez López, in “Processo Administrativo
Fiscal Federal Comentado”, Dialética, 2002, p. 207:
“A palavra ônus, do latim onus, significa carga, peso, encargo,
obrigação. Quando se indaga a quem cabe o ânus da prova, quer se
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.830 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004709/2009-59

saber a quem cabe a obrigação de prover os elementos probatórios
suficientes para formação do convencimento do julgador. No processo
administrativo fiscal federal, tem-se como regra que aquele que alega
algum fato é quem deve provar. Então, o ônus da prova recai a quem
dela se aproveita. Assim, se a Fazenda alega ter ocorrido fato gerador da
obrigação tributária, deverá apresentar a prova de sua ocorrência. Se,
por outro lado, o interessado aduz a inexistência da ocorrência do fato
gerador, igualmente, terá que provar a falta dos pressupostos de sua
ocorrência ou a existência de fatores excludentes "
(grifamos)
Por todo o exposto, os documentos juntados pela Impugnante. às fls. 41/80 não
constituem documentos hábeis a modificar o lançamento de crédito.
A fiscalização, ao constatar a omissão de recolhimento das contribuições de segurados
empregados a seu serviço, na competência 13/2004, não podia se abster da lavratura do
presente Auto de Infração, com a constituição do crédito previdenciário, sob pena de
responsabilidade funcional, tendo em vista o artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional.
Portanto, não deve ser atendido o pedido da Impugnante de cancelamento ou declaração
de improcedência do Auto de Infração em epígrafe.
Da Matéria Não Impugnada
Nos termos do artigo 17 do Decreto n° 70.235/72, na redação dada pela Lei n° 9.532/97,
considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
in verbis:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante”. (Redação dada pelo art. 67
da Lei n.°9.532/1997)

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 165
DF CARF MF
Original